Tribunal: TJES
Processo: 0000826-14.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-14.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC VASCONCELOS CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000826-14.2011.8.08.0011

EMBARGANTE:
ISAAC VASCONCELOS CARVALHO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que manteve sentença em execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissão, ao argumento de que a resistência do Município à tese de prescrição teria atraído a aplicação do princípio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em razão da resistência do exequente à prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem quando presentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios, assentando, em consonância com a jurisprudência do STJ, que a fixação da sucumbência, nos casos de prescrição intercorrente, decorre da conduta originária do devedor inadimplente, e não da resistência processual do credor.

5. O STJ, no EAREsp n. 1.854.589/PR, firmou entendimento de que a mera resistência do exequente à decretação da prescrição não afasta o princípio da causalidade.

6. Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada, hipótese que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

O exame da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o devedor inadimplente.

A resistência do exequente à alegação ou ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000826-14.2011.8.08.0011

EMBARGANTE:
ISAAC VASCONCELOS CARVALHO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ISAAC VASCONCELOS CARVALHO contra o v. acórdão (ID 12162556) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação para manter a sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente sem, contudo, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 13760143), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a correta aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a resistência do Município à tese de prescrição teria tornado a questão litigiosa, atraindo a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso dos autos, a irresignação do embargante não se coaduna com as estritas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A questão nodal, apontada como omitida, qual seja, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em face da resistência do exequente à prescrição intercorrente, não apenas foi enfrentada pelo acórdão embargado, como constituiu o núcleo de sua fundamentação. O Colegiado examinou o tema de modo direto, explícito e fundamentado, assentando, em linha com a jurisprudência consolidada, a prevalência do princípio da causalidade.

Conforme assentado no aresto embargado, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do EAREsp n. 1.854.589/PR, é taxativo ao estabelecer que a causa determinante para a fixação da sucumbência, em casos como o presente, não reside na atitude processual secundária do credor (resistir ou não à prescrição), mas sim na conduta originária do devedor. É dizer, é o inadimplemento do executado que deflagra a execução, e é sua subsequente inércia, aliada à inexistência de bens passíveis de constrição, que conduz à paralisação do feito e, em última análise, à prescrição intercorrente.

Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do aresto embargado:

“Cinge-se a controvérsia em analisar se a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente (manifestação de Id 10779679) é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, após a extinção da execução, fazendo incidir o princípio da sucumbência.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a resistência, por si só, ao pedido formulado pelo executado de reconhecimento da prescrição intercorrente ou a irresignação, por meio da interposição de recurso contra a decisão que a decreta, não tem o condão de afastar o princípio da causalidade na aplicação dos ônus sucumbenciais e abrir espaço para incidência apenas do princípio da sucumbência. O que deve ser analisado, para fins de fixação da sucumbência, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a atitude do exequente diante da alegação de prescrição ou da decisão que a decreta - se resiste ou não -, mas sim a antecedente atitude do executado, que: em primeiro lugar, em razão de seu inadimplemento, ensejou a necessidade de se buscar o cumprimento do título executivo em sede judicial; e, em segundo lugar, não possibilitou a realização do crédito no âmbito do processo executivo, impedindo sua localização, ou de bens para penhora.” (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.).

Desta forma, não há justificativa para a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, isso porque a declaração da prescrição intercorrente não afasta o fato de que o ajuizamento do feito ocorreu devido à inadimplência do devedor. Sendo assim, não se afigura devida a atribuição ao credor dos ônus sucumbenciais, sob pena de indevidamente beneficiar duplamente a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.”

Por oportuno, destacou o aresto embargado que a resistência da Fazenda Pública não tem o condão de alterar a causa primária da lide. Trata-se de ato processual que, embora crie um incidente litigioso, não elide o fato gerador da execução, qual seja, a dívida inadimplida. Transferir ao credor a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, nessa hipótese, implicaria inverter a lógica da causalidade, beneficiando duplamente o devedor e, paralelamente, punindo o exequente por haver exercido o seu legítimo direito de ação e de defesa.

Ou seja, a resistência da Fazenda Pública à tese de prescrição não tem o condão de inverter a lógica da causalidade, pois a sua atuação visa resguardar o interesse público na arrecadação tributária, não podendo ser penalizada por exercer o seu direito de defesa.

As razões de decidir encontram-se, portanto, claramente expostas e harmonizam-se com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, inexistindo qualquer omissão que reclamasse integração pelo órgão julgador. O que pretende o recorrente é, em verdade, a rediscussão da matéria de mérito à luz de tese já expressamente afastada pelo acórdão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, porquanto constituem instrumento processual de integração, e não de revisão.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.